Tribunal: TJMT
Processo: 0003231-97.2007.8.11.0037
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003231-97.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Restituição de área]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), GIOVANA BACH - CPF: 003.350.151-31 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), DEUZELIA C. SANTANA (APELADO), ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH - CPF: 010.346.301-13 (ADVOGADO), ADAUTO JOSE BISPO SANTANA (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ANGELITA ELIAS PEREIRA - CPF: 928.293.841-72 (APELADO), MARIA A. DE S. SILVA (APELADO), ANTONIO JOSE MESQUITA - CPF: 241.911.161-34 (APELADO), ANTONIO ALEXANDRE CAVEQUIA (APELADO), EDIMAR FERREIRA TEODORO (APELADO), GIOVANA BACH - CPF: 003.350.151-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), ADAUTO JOSE BISPO SANTANA (APELANTE), ANGELITA ELIAS PEREIRA - CPF: 928.293.841-72 (APELANTE), ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH - CPF: 010.346.301-13 (ADVOGADO), ANTONIO ALEXANDRE CAVEQUIA (APELANTE), ANTONIO JOSE MESQUITA - CPF: 241.911.161-34 (APELANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), DEUZELIA C. SANTANA (APELANTE), EDIMAR FERREIRA TEODORO (APELANTE), MARIA A. DE S. SILVA (APELANTE), DUZÉLIA CAMPOS SANTANA (APELANTE), DEUZÉLIA CAMPOS SANTANA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO
- INEXISTÊNCIA DE
POSSE
– MERA DETENÇÃO – RECURSO DO MUNICIPIO PROVIDO – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO.

1.
A posse exercida pelo poder público sobre os bens de sua propriedade independe da comprovação do poder de fato sobre a coisa, decorrendo a posse, neste caso, apenas da titularidade sobre o bem.

2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a
posse
de
bem

público
, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária.

3. Portanto, a mera detenção do Apelante, de natureza precária, não tem o condão de obstaculizar a reintegração de posse pelo Município de Primavera do Leste.

4. Recursos conhecidos, desprovido o recurso dos Requeridos e provido o recurso do Munícipio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
e por
ADAUTO JOSE BISPO SANTANA e OUTROS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com pedido antecipação de tutela no o 3231- 97.2007.811.0037, cód. 47803 proposta pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, que julgou improcedente o pedido.

O Apelante/Município de Primavera do Leste afirma que recebeu como doação os lotes 03, 04, 05, 06,07, 08 e 09 da quadra 5 no bairro Castelândia IV, e doou os lotes 07 e 08 e o lote 03, mantendo-se na posse e propriedade dos lotes 04,05 e 06, tendo tomado conhecimento que os lotes 105 e 06 foram invadidos.

Assevera que a certidão de matricula no 4.319 em nada tem haver com o objeto da lide, pois as matrículas corretas são 2.748 e 2.749.

Por fim, requer a reforma da sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para que o Município seja reintegrado na posse dos lotes urbanos 05 e 06 localizados no bairro Castelândia IV.

Contrarrazões apresentadas por
ADAUTO JOSE BISPO SANTANA e OUTROS
– id. 7539966 -.

Os Apelantes/
Adauto Jose Bispo Santana e Outros, alegando que a sentença não mencionou acerca da aquisição da propriedade dos imóveis em litigio, por meio de usucapião, aduzindo que comprovaram os requisitos determinados na lei.

Asseguram que o imóvel, na data da propositura da ação estava em nome da Imobiliária Castelândia LTDA.

Por fim, requerem o acolhimento do recurso para que seja concedida aos Apelantes a propriedade dos imóveis em questão, pelo prescrição aquisitiva “usucapião”.

Contrarrazões apresentadas pelo Município no ID. 7539972.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse, que julgou improcedente o pedido inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
Município de Primavera do Leste/MT
,

ajuizou a Ação de Reintegração de Posse em 28/06/2007,
visando a desocupação dos lotes 05 e 06 da quadra 05 localizado no bairro Castelândia IV.

Os Requeridos apresentaram contestação no ID. 7539811 e ID. 7539861.

Sobreveio a sentença recorrida no ID. 7539961, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo o magistrado
a quo
entendido que não restou demonstrado que o Município chegou a exercer a posse dos lotes objeto da lide.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De fato, é sabido que nas ações possessórias a concessão de liminar de reintegração ou manutenção de posse depende da comprovação pela parte Requerente, seja na petição inicial ou em audiência de justificação prévia, dos requisitos expressos no artigo 561 do Código de Processo Civil, que assim prevê:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Importa ressaltar que nas hipóteses em que se discute a reintegração de posse de bem público não se aplicam os requisitos da Lei Civil, mas sim as normas de Direito Público, sendo certo que a ocupação de área pública, quando irregular ou clandestina, não pode ser reconhecida como posse, mas apenas como mera detenção, razão pela qual nas Ações de Reintegração de Posse que envolvam bem imóvel público, a discussão acerca da propriedade do imóvel torna-se relevante, ao contrário do que ocorre nas Ações de Reintegração de imóveis de particulares em que a discussão se limita ao exercício da posse.

Desta forma, em se tratando de ação de reintegração de posse de bem público
resta afastada a discussão acerca da posse nova ou velha, uma vez que a ocupação de área pública, quando irregular ou clandestina, não pode ser reconhecida como posse, mas apenas como mera detenção.

Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que a ocupação de área pública é reconhecida como mera detenção, desse modo, incabível a discussão acerca da posse velha para impedir o deferimento da liminar de reintegração de posse em bem imóvel público.

Por oportuno, colaciono o seguinte julgado do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO. INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE.1. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária. 3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público. 4. Recurso especial não provido. (REsp 932.971/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/5/2011, DJe 26/5/2011) (Destaquei)

Nesse sentido, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO MUNICIPAL DE USO COMUM. COMÉRCIO QUE AVANÇA SOBRE CALÇADA- OCUPAÇÃO INDEVIDA - ATOS QUE CONFIGURAM MERA DETENÇÃO – NATUREZA PRECÁRIA - AUSÊNCIA DE POSSE – PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NÃO APLICÁVEL A IMÓVEIS PÚBLICOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior de Justiça não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.
Reconhecer o direito à proteção da posse a particulares que ocupam de maneira irregular imóvel público, sob o argumento da função social da propriedade, seria acolher, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, violando desse modo, os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e a supremacia do interesse público.
Demonstrado o esbulho possessório, caracterizado pela edificação sobre calçada, bem público de uso comum, justifica-se o deferimento de reintegração de posse ao Município. (TJ-MT 00003946120188110012 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2020)

Desse modo, nas Ações de Reintegração de Posse que envolvam bem imóvel público, torna-se irrelevante a discussão acerca do tempo da posse exercida, mas, sim, a comprovação de que o imóvel a ser reintegrado é bem público.

No caso em tela, restou comprovado através dos documentos acostados à inicial (escritura pública de doação - ID 7539777 - Pág. 10/13), que, de fato, os lotes em questão foram doados ao Município de Primavera do Leste em 26/05/1997, portanto, trata-se de imóvel público.

Muito embora a parte Apelada tenha anexado em sua contestação a Certidão de ID. 7539813 em que consta como proprietário do imóvel a Imobiliária Castelândia, certo é que esta foi a doadora do imóvel ao Município.

Além do mais, os Apelantes alegam apenas a posse, com a utilização da área para moradia. Não trouxeram nenhum documento de que tinham posse justa, com a autorização municipal e nem título de propriedade.

De qualquer forma, a
posse exercida pelo poder público sobre os bens de sua propriedade independe da comprovação do poder de fato sobre a coisa, decorrendo a posse, neste caso, apenas da titularidade sobre o bem
. Vale dizer,
o Município não precisa comprovar a sua posse anterior ou a melhor posse.

Esse é o entendimento do STJ, vejamos:

(...) Ademais, a jurisprudência do STJ afirma que, nos casos em que o imóvel objeto do litígio é público, a discussão da posse em ação possessória decorre do próprio direito de propriedade, razão pela qual deve-se permitir o manejo de institutos processuais de natureza possessória pelos entes públicos. Nesse sentido: EREsp 1.134.446/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 4/4/2018; REsp 1.370.254/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/11/2016; AgRg no REsp 1.282.207/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2016; REsp 780.401/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, TerceiraTurma, DJe 21/9/2009. (STJ, REsp 1766791/RS, RELATOR Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, 6/11/2018, DJe 19/11/2018)

Devo pontuar também que, conforme entendimento jurisprudencial remansoso, a aferição do cumprimento da função social da propriedade é matéria alheia à seara das possessórias, notadamente em se tratando de bem público.

Portanto, a mera detenção do Apelante, de natureza precária, não tem o condão de obstaculizar a reintegração de posse pelo Município de Primavera do Leste.

Portanto, a sentença recorrida merece ser reformada.

Por consequência, as alegações trazidas pelos Recorrentes
ADAUTO JOSE BISPO SANTANA e OUTROS, não merecem guarida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Primavera do Leste, para julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a reintegração de posse dos lotes em questão.

Ainda, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ADAUTO JOSE BISPO SANTANA e OUTROS.

Dado ao redimensionamento do julgamento, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021